Tribunal: STF
Processo: ARE 1563343
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Mineração Curimbaba LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMBIENTAL – DECRETO MUNICIPAL – REVOGAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE DE ATIVIDADES MINERÁRIAS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O mandado de segurança tutela violação de direito líquido e certo, pelo que não comporta dilação probatória. 2. A Administração Pública goza da faculdade de revogar os atos inconvenientes ou inoportunos e de anular os ilegais. Precedente sumular. 3. A expedição da declaração de conformidade depende da constatação de que o local e a natureza do empreendimento estão em consonância com a legislação aplicável ao uso e à ocupação do solo. 4. Em homenagem aos princípios da prevenção e da precaução, impõe-se a realização de estudo ambiental exauriente diante de atividades reconhecidamente danosas.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0000.22.141318-0/003, da 19ª Câmara Cível do TJMG, Relator Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 3.10.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, VI, parágrafo único, 24, V, 30, I e II, 225, 1º, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente, embora tenha trazido aos autos casos em que houve o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não demonstrou como e por que esses casos justificariam a repercussão geral da presente controvérsia, com a transcendência do direito subjetivo das partes envolvidas.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, isso porque, da fundamentação do acórdão recorrido, extrai-se que:



    “O ato administrativo impugnado nesta ação mandamental, Decreto Municipal n. 188, de 09 de dezembro de 2021, repisa-se, anulou as certidões de conformidade, por constatar a falta de requisitos legais para a sua concessão. (...)



    As razões de fato externadas apontam omissões e inexatidão de informações prestadas pela Recorrente, ocasionando incerteza quanto à extensão dos riscos ambientais. Acrescenta-se que a expedição do referido Decreto se calcou em extenso parecer jurídico, no qual estão descritas, pormenorizadamente, todas as incongruências do empreendimento em análise com as diretrizes da Lei de Parcelamento e Uso do Solo Urbano. Dentre elas se destaca a existência das Leis Estaduais n. 21.146/2014 e 23.207/2018, que declararam a região da Zona da Mata como Polo Agroecológico ao qual devem ser destinadas ações governamentais direcionadas aos agricultores familiares e aos povos e comunidades tradicionais. Há, também, registro de que a Apelante omitiu a informação de que um dos locais de exploração é área de preservação ambiental. O empreendimento comprometeria, ainda, diversas nascentes e recursos hídricos responsáveis por cerca de 70% (setenta por cento) do abastecimento da população local. O ato de revogação das certidões, portanto, insista-se, está devidamente fundamentado. (...)



    Nesse cenário, tem-se que o Decreto Municipal n. 188/2021 está em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, que impõem a realização de estudo ambiental exauriente diante de atividades reconhecidamente danosas” (eDOC nº 161).



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional e que eventual reforma demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado nesta Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se a nulidade da licença ambiental, declarada pelo Tribunal de origem com fundamento na ausência de fundamentação adequada e desvio de finalidade, violaria diretamente princípios constitucionais, tais como a proporcionalidade, razoabilidade e o direito de propriedade; e (ii) se a condenação solidária dos agravantes ao pagamento de indenização por danos ambientais extrapola os limites da razoabilidade. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido fundamentou-se em normas infraconstitucionais, notadamente as leis ambientais e administrativas, para declarar a nulidade do ato administrativo e fixar a reparação pelos danos ambientais. 4. A pretensão dos agravantes demandaria reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF; RE 956.737 AgR; ARE 1.203.215 AgR.” (ARE 1507289 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025)



    “DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmulas 279/STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1426896 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente